Tribunal: TJSP
Processo: 1021344-05.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE JUNDIAÍ – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E AUXÍLIO TRANSPORTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos municipais de Jundiaí, voltada à repetição de suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de férias-prêmio não gozadas e de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE JUNDIAÍ – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E AUXÍLIO TRANSPORTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos municipais de Jundiaí, voltada à repetição de suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de férias-prêmio não gozadas e de auxílio transporte – procedência – verbas destacadas que ostentam natureza indenizatória e, portanto, não integram a base de cálculo do IRPF - precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual – sentença de procedência da ação mantida. Honorários para fase recursal. Recursos, voluntário e oficial, improvidos, com observação quanto à adequada forma de incidência dos consectários legais sobre os valores condenatórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021344-05.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados OSVALDO
DA SILVA, MARIA DE FATIMA ROZZANTI ZANIQUELLI, NEUSA DE OLIVEIRA
SILVA, NILBA KATIANE SOLA PADUIM, NORIVAL JOSE DA SILVA, LUCIMARA
BORGES
RODRIGUES
DA
SILVA,
SILVIA
REGINA
FIORESI
HOFER,
ALESSANDRA RODRIGUES CASTRO (E OUTROS(AS)), ALEXANDRE RICARDO
ZAMBOLI CANDIDO, AMANDA NUNES DA CUNHA, ANA LUIZA FONTANA
NOVO, ANTONIO SERGIO PEREIRA, ARAO APARECIDO LIMA, GIULIANA
ALINE ROVERI, CINARA FREDO, FABIANO CLINI, GABRIEL AGUIAR DA
SILVA, GISELE MALAGOLA, LUCINÉIA APARECIDA VENANCIO, ARLETE
LEITE LOSCHIAVO, BRUNA MARINO CLINI, DANIEL FRANCISCO DE
SIQUEIRA, ELIO GOMES BARBOSA, MARCELO MARQUES DA SILVA, REGINA
APARECIDA
CANO
CARDONA,
ROBSON
SANDRINI,
SILVIA
REGINA
FERRACINI CECATO, SIRLEI ELISA FRADE GREGHI VISNADI, VASTI NEGRIN
GREGORIO e WILLIAM CESAR DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 1021344-05.2019.8.26.0309
APELANTES:
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e JUÍZO EX OFFICIO
APELADOS:
OSVALDO DA SILVA e OUTROS
ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUNDIAÍ
VOTO N° 18.409
APELAÇÃO
SERVIDOR MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

IMPOSTO DE RENDA
INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS-
PRÊMIO NÃO GOZADAS E AUXÍLIO TRANSPORTE

VERBAS INDENIZATÓRIAS Pretensão inicial dos autores,
servidores públicos municipais de Jundiaí, voltada à repetição de
suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de
renda sobre os valores percebidos a título de férias-prêmio não
gozadas e de auxílio transporte procedência verbas destacadas
que ostentam natureza indenizatória e, portanto, não integram a
base de cálculo do IRPF - precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual sentença de
procedência da ação mantida. Honorários para fase recursal.
Recursos, voluntário e oficial, improvidos, com observação quanto
à adequada forma de incidência dos consectários legais sobre os
valores condenatórios.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, nos autos da “ação de
repetição de indébito”, promovida pelos apelados, OSVALDO DA
SILVA e OUTROS, julgada procedente pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de ser inadmissível a incidência do imposto de
renda sobre os montantes percebidos pelos autores, servidores
públicos municipais, a título de férias-prêmio não gozadas
(ainda que por opção do funcionário) e de auxílio transporte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
3
cabendo
à
Municipalidade, por conseguinte, proceder à
restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos
dos consectários legais e observada a prescrição quinquenal,
consoante r. sentença de fls. 2369/2409, cujo relatório se
adota.
Em
suas
razões
(fls.
2411/2429),
a
Municipalidade suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade
passiva ad causam, tendo em vista não ser o ente federativo
responsável pela exação do imposto de renda. No mérito,
defendeu que os descontos realizados pela fonte pagadora,
diretamente da folha de pagamento do autor, deu-se em
conformidade com o disposto na Súmula no 136 do STJ, aduzindo
que somente não está sujeito ao imposto de renda o pagamento
de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço.
Deste modo, consignou a natureza diversa do benefício, já que
o servidor optou por receber o pagamento em dinheiro. Ainda,
aduziu que o benefício do auxílio transporte concedido pelo
Município não é o mesmo previsto na Lei Federal no 7.418/85
(vale transporte), argumentando sua natureza remuneratória.
Ao final, pleiteou a improcedência do feito.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferida à Administração
Municipal, por força do art. 1.007, §1o, do CPC/2015,
desafiando
contrarrazões
dos
autores/apelados
às
fls.
2433/2448.
Remessa oficial bem observada pelo Juízo “a
quo” (fls. 2409), seguindo inteligência do art. 496 do
CPC/2015 e do Enunciado no 4901, da Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça.
1 Súmula 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
4
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge
a
Municipalidade-ré
contra
a
r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de ser inadmissível a incidência do
imposto de renda sobre os montantes percebidos pelos autores,
servidores públicos municipais, a título de férias-prêmio não
gozadas (ainda que por opção do funcionário) e de auxílio
transporte,
cabendo
à
Municipalidade,
por
conseguinte,
proceder à restituição dos valores indevidamente descontados,
acrescidos dos consectários legais e observada a prescrição
quinquenal.
Porém, pelo que se depreende dos autos, os
recursos, oficial e voluntário da Prefeitura, não comportam
acolhimento. Ab initio, cumpre rechaçar a questão prejudicial aventada pela Administração Municipal
(ilegitimidade passiva). Isso porque, a despeito de a
competência para exação do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) ser atribuída,
de fato, à União, na hipótese em testilha não se impugna a
relação jurídico-tributária em si. Antes, perquire-se a
repetição de valores indevidamente descontados a este título
pela própria Municipalidade de Jundiaí sponte propria,
devendo ela responder por eventuais equívocos praticados
neste procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
5
Nesta
linha,
aliás,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça já consolidou o seu entendimento,
conforme se infere do teor do julgamento proferido no REsp no
989.419/RS, pela 1a Seção e sob a relatoria do Ministro LUIZ
FUX (atualmente integrante de uma das cadeiras do STF), tendo
o processo sido submetido ao rito dos recursos repetitivos,
na forma do art. 543-C, do CPC/73 (correspondente ao art.
1.036 do CPC/2015).
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ESTADO
DA
FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECITA TRIBUTÁRIA.
1. Os Estados da Federação são partes
legítimas par figura no polo passivo das ações
propostas por servidores públicos estaduais, que
visam o reconhecimento do direto à isenção ou à
repetição do indébito relativo ao imposto de renda
retido na fonte. (...)
2. "O imposto de renda devido pelos
servidores públicos da Administração direta e
indireta, bem com de todos os pagamentos feitos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na
fonte,
irão
para
os
cofres
da
unidade
arrecadadora, e não para os cofres da União, já
que, por determinação constitucional "pertencem
aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella
Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira
de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol.
VI, arts. 145 a 169, p. 3714).
3.
Recurso
especial
desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/208.
Por isso, tendo em vista que pertencem aos
Municípios, na forma do art. 158, I, da CF/88, o produto da
arrecadação do imposto de renda devido à União, retido na
fonte pagadora e incidente sobre a renda e proventos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
6
qualquer natureza de seus servidores, não há que se falar em
ilegitimidade passiva ad causam da Administração Municipal de
Jundiaí.
Superada a exclusiva questão prejudicial,
passa-se ao enfrentamento do meritum causae.
In
casu,
infere-se
que
os
autores
são
servidores públicos, vinculados à Municipalidade de Jundiaí
e, segundo alegam, tiveram descontados de seus vencimentos
valores indevidos a título de imposto de renda retido pela
fonte pagadora. Nesta linha, argumentaram que a Administração
Municipal integrou na base de cálculo do referido tributo
federal as verbas pecuniárias devidas aos servidores em razão
de férias-prêmio não gozadas e de auxílio transporte,
conforme atestam os demonstrativos de pagamento de fls.
128/2046.
Por esta razão, considerando que as referidas
verbas detêm natureza indenizatória e, assim, estariam fora
do campo de incidência do imposto de renda, ingressaram os
autores em Juízo, pugnando pela repetição do indébito
tributário referente ao pagamento das férias-prêmio não
gozadas e do auxílio transporte (fls. 01/16).
Pois bem.
Consigne-se, desde logo, ser incontroverso
(art. 374, III, do CPC/2015) o fato de a Administração
Municipal de Jundiaí ter integrado na base de cálculo do
imposto de renda retido na fonte os valores devidos aos
servidores-autores a título de (i) férias-prêmio não gozadas
(por opção do servidor), convertidas em pecúnia, nos termos
do art. 68 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
7
de Jundiaí; e de (ii) auxílio transporte.
Resta, pois, aferir se este procedimento
adotado pela Municipalidade condiz com o ordenamento jurídico
vigente. E a resposta é negativa.
i.
Férias-prêmio não gozadas
O art. 16, caput e parágrafo único, da Lei
Federal no 4.506/64, que disciplinou inicialmente acerca do
Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, assim
dispôs:
Art. 16. Serão classificados como rendimentos do
trabalho
assalariado
todas
as
espécies
de
remuneração por trabalho ou serviços prestados no
exercício
dos
empregos,
cargos
ou
funções
referidos no artigo 5o do Decreto-lei número
5.844, de 27 de setembro de 1943, e no art. 16 da
Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais
como:
I - Salários, ordenados, vencimentos, soldos,
soldadas,
vantagens,
subsídios,
honorários,
diárias de comparecimento;
II - Adicionais, extraordinários, suplementações,
abonos, bonificações, gorjetas;
III - Gratificações, participações, interêsses,
percentagens, prêmios e cotas-partes em multas ou
receitas;
IV - Comissões e corretagens;
V - Ajudas de custo, diárias e outras vantagens
por viagens ou transferência do local de trabalho;
VI
-
Pagamento
de
despesas
pessoais
do
assalariado, assim entendidas aquelas cuja dedução
ou abatimento a lei não autoriza na determinação
da renda líquida;
VII - Aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e
pago pelo empregador a terceiros, ou a diferença
entre o aluguel que o empregador, paga pela
locação do prédio e o que cobra a menos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
8
empregado pela respectiva sublocação;
VIII - Pagamento ou reembôlso do impôsto ou
contribuições que a lei prevê como encargo do
assalariado;
IX - Prêmio de seguro individual de vida do
empregado pago pelo empregador, quando o empregado
e o beneficiário do seguro, ou indica o
beneficiário dêste;
X
-
Verbas,
dotações
ou
auxílios,
para
representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprêgo;
XI - Pensões, civis ou militares de qualquer
natureza, meios-soldos, e quaisquer outros proventos recebidos do antigo empregador de institutos, caixas de aposentadorias ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos,
cargos ou funções exercidas no passado, excluídas
as correspondentes aos mutilados de guerra ex-
integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira.
Parágrafo único. Serão também classificados como
rendimentos de trabalho assalariado os juros de
mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso
no pagamento das remunerações previstas neste
artigo.
Como se vê, a referida legislação federal tão-
somente permitiu a incidência do IR sobre as espécies
indenizatórias que decorressem do inadimplemento daquelas
verbas arroladas nos incisos do art. 16, em nada se
manifestando a respeito de verbas indenizatórias oriundas de
abonos pecuniários.
Ressalve-se que nada se alterou após o advento
do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), segundo o
qual as hipóteses de incidência caracterizadoras do imposto
de renda restaram assim definidas:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre
a renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato
gerador
a
aquisição
da
disponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
9
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
compreendidos no inciso anterior.
(...)
In casu, a vantagem denominada “férias-prêmio”
foi prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Jundiaí:
LCM no 499/2010
Art. 65. A cada quinquênio de exercício no serviço
público municipal, ao funcionário ocupante de
cargo efetivo, que as requerer, conceder-se-ão
férias-prêmio de 03 (três) meses.
§ 1o - A remuneração das férias prêmio observará
os direitos e vantagens do cargo ou função ocupada
na data da concessão.
(...)
Art. 68. O funcionário com direito a férias-prêmio
poderá optar pelo recebimento, em dinheiro, da
importância
equivalente
aos
vencimentos
correspondentes ao período todo, ou a parte deles,
levando em conta o disposto no art. 67.
Parágrafo único. O pagamento a que se refere o
“caput” deste artigo será efetuado em até 03
(três)
parcelas,
segundo
disponibilidade
orçamentária.
Com efeito, ao se debruçar sobre o tema em
comento, doutrina e jurisprudência chegaram à mesma convicção
de que a natureza do abono pecuniário oriundo de férias e
licença-prêmio não gozadas, seja em razão de absoluta
necessidade de serviço ou mesmo por vontade do próprio
servidor, é inegavelmente indenizatória.
Tal ilação se justifica pelo fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
10
conteúdo pecuniário inerente ao não usufruto do direito de
descanso por parte do servidor (“férias-prêmio”) só poder ser
compensado mediante verdadeiro ressarcimento e não por
singela remuneração, dado que não se está diante de
contraprestação por serviços prestados.
Essa, aliás, é a inteligência dos Enunciados
nos 125 e 1362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, cuja aplicação é passível de ser feita de forma
analógica ao caso sub examine.
Inclusive, ressalta-se que o simples e isolado
fato de o benefício “férias-prêmio” não ter sido gozado pelo
servidor por sua própria opção (e não por necessidade do
serviço) não afasta a natureza indenizatória do pagamento
efetuado pela Municipalidade, já que não se está diante de
simples
contraprestação
do
servidor.
Frise-se
que
a
Administração utilizou-se dos serviços do funcionário quando
este teria direito ao ócio e não pode beneficiar-se disso sob
pena de enriquecimento ilícito. Portanto, a necessidade do
serviço ficou patente no aproveitamento da Administração do
trabalho do servidor.
Este foi o entendimento adotado inclusive nos
precedentes do STJ que deram origem à aludida Súmula no 136
do STJ (vide precedentes: EREsp no 32.829/SP; REsp 39.726/SP;
REsp no 39.872/SP). E, no mesmo sentido, confira-se os
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDE IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE
LICENÇA-PRÊMIO
CONVERTIDA
EM
2 Enunciado 125. O pagamento das férias não gozadas por necessidade do serviço
não está sujeito à incidência do imposto de renda.
Enunciado 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do
serviço não está sujeito ao imposto de renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
11
PECÚNIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. À luz do entendimento sedimentado na Súmula
136 do STJ, tem-se entendido que as verbas
recebidas pelas licenças-prêmio convertidas em
pecúnia por opção do próprio servidor não constituem acréscimo patrimonial e possuem
natureza indenizatória, razão pela qual sobre elas
não pode incidir o imposto de renda (REsp 1.385.683/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe
10.12.2013). Precedente: AgRg no AREsp 620.750/RS,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.5.2015.
2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 156.858/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/11/2015, DJe 16/11/2015)
“TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - LICENÇA-PRÊMIO
CONVERTIDA EM PECÚNIA - NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO
DE RENDA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE.
1. Esta Corte firmou entendimento de que as verbas
recebidas pelas licenças-prêmio convertidas em
pecúnia por opção do próprio servidor não constituem acréscimo patrimonial e possuem
natureza indenizatória, razão pela qual sobre elas
não pode incidir o imposto de renda.
2. Recurso especial provido.”
(REsp 1385683/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
03/12/2013,
DJe
10/12/2013)
IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
1. As verbas recebidas a título de licenças-prêmio
e de férias
simples ou proporcionais
não
gozadas por necessidade de serviço ou mesmo por
opção do servidor, ou seja, abono pecuniário, por
possuírem natureza indenizatória, não se sujeitam
à incidência de imposto de renda. (...)
4. Recurso especial conhecido parcialmente e
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
12
(REsp no 688.929/AL, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 21.08.2007).
Na mesma linha, o entendimento desta Egrégia
Corte Estadual em casos análogos:
“TRIBUTÁRIO
Repetição de Indébito
Servidor
publico municipal - Imposto de renda
Férias-
prêmio Verba que apresenta caráter indenizatório
- Súmulas 125 e 136 do STJ a serem observadas no
caso concreto
Precedentes - Sentença mantida

Recurso
não
provido.”
(AP
no
1015361-30.2016.8.26.0309, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 14.03.2017)
“Ação de repetição de indébito. Jundiaí. Pretensão
de reaver o valor descontado das 'férias prêmio' a
título de imposto de renda. Legitimidade passiva
do Município, que retém o tributo diretamente na
fonte. Inadmissibilidade da incidência do IRPF
sobre 'férias prêmio". Caráter indenizatório da
verba, ainda que convertida em pecúnia por opção
do servidor. Precedentes do STJ. Apelação não
provida.” (AP no 1012975-61.2015.8.26.0309, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 06.03.2017)
“Apelação - Servidor Público Municipal Repetição
de indébito Incidência de imposto de renda sobre
"férias-prêmio". Legitimidade passiva
Município
O ente federativo arrecadador tem legitimidade
para figurar no polo passivo de ação de repetição
de imposto de renda retido na fonte ajuizada por
seus servidores
Aplicação, por analogia, da
Súmula no 447 do E. Superior Tribunal de Justiça.
"Férias-prêmio" Imposto de renda Incidência
Inadmissibilidade
Verba que apresenta caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
13
indenizatório, ainda que convertida em pecúnia por
opção do servidor Desconto de imposto de renda
retido na fonte indevido. Juros moratórios Termo
inicial Na repetição de indébito tributário, os
juros moratórios incidem a partir do trânsito em
julgado da sentença Inteligência do artigo 167,
parágrafo único, do CTN e da Súmula no 188 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios

Taxa SELIC - Repetição de indébito
Produto da
arrecadação do imposto que vai para os cofres da
unidade arrecadadora e não para os cofres da União
Índice de juros de mora deve ser o mesmo
aplicado aos créditos tributários municipais pagos
com atraso, que, na hipótese, está previsto na Lei
Municipal no 460/08
Orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo
Inaplicabilidade da taxa
SELIC na espécie. Correção monetária Afastada a
aplicação da taxa SELIC, a atualização monetária
deverá observar a TR até 25.03.2015 e, após, o
IPCA-E. Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente
provido.”
(AP
no
0028812-81.2012.8.26.0309, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. RENATO DELBIANCO, j. 16.06.2015)
Portanto, verifica-se a impossibilidade de
integração dos valores percebidos pelos autores a título de
“férias-prêmio” não gozadas, ainda que por opção do servidor,
na base de cálculo do imposto de renda.
i.
Auxílio transporte
O benefício foi instituído pela Administração
Municipal através dos arts. 106 e 107 do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Jundiaí:
LCM no 499/2010
Art. 106. A todos servidores públicos municipais
em atividade é devido o auxílio transporte, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
14
pago mensalmente junto com os vencimentos.
§ 1o - O benefício não será devido aos servidores
que utilizarem transporte fornecido diretamente
pelo Poder Público e nem se incorpora à respectiva
remuneração, para cálculo de quaisquer outros
benefícios ou vantagens pecuniárias.
§ 2o - O benefício será pago proporcionalmente aos
dias efetivamente trabalhados durante o mês.
Art. 107. O Auxílio-Transporte corresponde ao
valor de 80 (oitenta) passagens de ônibus urbanos
de Jundiaí vigente no dia 15 (quinze) de cada mês.
Nota-se que o auxílio transporte é pago
mensalmente a todos os servidores públicos municipais em
atividade, juntamente com os vencimentos. Porém, consoante
previsão expressa do art. 106, §1o, da norma municipal, o
valor não se incorpora à respectiva remuneração para qualquer
efeito.
A base de cálculo do auxílio corresponde à
tarifa de ônibus urbano vigente a cada dia 15 do mês, ou
seja, ao valor estimado que é efetivamente gasto pelo
servidor com o seu transporte para o trabalho, de forma que a
Administração pretende compensar o servidor pelas despesas
com deslocamento.
Com efeito, o benefício funciona como um
reembolso de transporte, com nítida natureza indenizatória,
pois não se trata de acréscimo patrimonial, de modo que não
constitui fato gerador para incidência de imposto de renda.
Sobre
o
tema,
insta
ressaltar
o
quanto
previsto no Decreto Federal no 9.580/2018 (revogou o Decreto
no 3.000/1999), que regulamenta o imposto de renda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
15
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
I - os seguintes rendimentos originários do
trabalho e assemelhados:
a) a alimentação, o transporte e os uniformes ou as
vestimentas
especiais
de
trabalho,
fornecidos
gratuitamente pelo empregador a seus empregados,
ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de
mercado;
(...)
d) auxílio-transporte em pecúnia, pago pela União,
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares,
pelos servidores e pelos empregados públicos da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional da União, nos deslocamentos de suas
residências para os locais de trabalho e vice-
versa;
e) a indenização de transporte a servidor público
da União que realizar despesas com a utilização de
meio próprio de locomoção para a execução de
serviços externos por força das atribuições do
cargo;
(...)
h) a ajuda de custo destinada a atender às
despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e de seus familiares, na hipótese de
remoção de um Município para outro, sujeita à
comprovação posterior pelo contribuinte;
(...)
Verifica-se, portanto, o caráter indenizatório
do auxílio transporte, que corresponde à reparação de gastos
efetuados pelo servidor, no seu deslocamento, para a
realização do serviço, não havendo que se falar em aumento
patrimonial (até mesmo porque é pago proporcionalmente aos
dias trabalhados), de modo que inexiste fato gerador para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
16
incidência do IR.
Este também foi o entendimento firmado por
esta Colenda Corte Paulista em casos análogos:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Jundiaí. Pleito do autor de devolução de valores
indevidamente retidos na fonte, a título de IRPF,
sobre auxílio-transporte, férias-prêmio e abono
familiar. Sentença que julgou procedente a ação no
tocante ao auxílio-transporte e féria-prêmio, e
improcedente quanto ao abono familiar. Manutenção.
Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência.
Imposto retido na fonte pelo ente municipal.
Inteligência da Súmula n.o 447, do STJ. Férias-
prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte
que possuem natureza indenizatória, não incidindo
sobre elas o IRPF. Aplicação das Súmulas n.o 125 e
136.
Precedentes.
Necessidade
de
eventuais
ajustes, na fase de execução, de acordo com o
quanto declarado à Receita Federal pelo autor.
Majoração de honorários em decorrência da fase
recursal. Sentença mantida. Apelação e reexame
desprovidos.” (AP no 1009713-69.2016.8.26.0309, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. BANDEIRA LINS, j.
02.08.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de repetição de
indébito tributário Servidora Pública Municipal
Pretensão
de
restituição
do
que
foi
pago
indevidamente referente às importâncias recolhidas
erroneamente a título de Imposto de Renda (IR) dos
últimos
10
anos,
retidos
sobre
verbas
indenizatórias não tributáveis, bem como que seja
determinado à requerida que se abstenha de reter o
Imposto de Renda referente às férias e à licença-
prêmio e ao reembolso transporte Sentença que
julgou procedente a demanda, confirmando liminar
anteriormente concedida Acerto da decisão, uma vez
que se trata de verba indenizatória e não de verba
salarial Aplicação das Súmulas 125 e 136 do
Superior Tribunal de Justiça Recurso desprovido.”
(AP no 0029669-73.2010.8.26.0576, 7a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
EDUARDO
GOUVÊA,
j.
03.12.2012)
“DIREITO
PROCESSUAL
Preliminar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
17
carência
de
ação
afastada,
em
razão
da
apresentação dos documentos necessários. IMPOSTO
DE RENDA Não incidência do tributo sobre a verba
denominada 'reembolso de transporte' verba que não
ocasiona
acréscimo
patrimonial.
Recurso
não
provido.” (AP no 9069131-94.2009.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. JOSÉ LUIZ GERMANO,
j. 13.09.2011)
Em suma, era mesmo de rigor a procedência do
feito com a condenação da Municipalidade a restituir os
valores indevidamente descontados, observada a prescrição das
prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu
a propositura da ação (Súmula 85, do STJ3).
Ato contínuo, quanto aos consectários legais a
serem aplicados sobre as condenações decorrentes de indébito
tributário, deverá incidir: (i) correção monetária, a contar
do indébito tributário, de acordo com o INPC4, e (ii) juros
de mora, contados a partir do trânsito em julgado (Súmula no
188, do C. Superior Tribunal de Justiça5), segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo
Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo
Tema 810 do E. STF no RE no 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel.
3 Súmula 85, do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
4 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000, Órgão
Especial,
Rel.
Des.
SOUZA
NERY,
j.
01.06.2011;
Apelação
Cível
no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015; Apelação Cível
no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. TORRES DE
CARVALHO, j. 10.08.2015; Apelação Cível no 0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).
5 Súmula 188, do STJ: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário,
são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
18
Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
Por fim, com o fito de se evitar a oposição de
sucessivos aclaratórios, atente-se ser descabida a aplicação
imediata da regra que prevê a cumulatividade da verba
honorária na fase recursal (§11, do art. 85, do novo diploma
adjetivo - Lei Federal no 13.105/2016).
Isso, seguindo a inteligência do disposto no
art. 85, §4o, inciso II, do CPC/2015, segundo o qual: “(...)
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado;”.
Como bem ponderou o magistrado singular (fls.
2409), tratando-se de condenação ilíquida, a quantificação
dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive aqueles
devidos em razão dos trabalhos desenvolvidos na fase
estritamente
recursal,
fica
condicionada
à
ulterior
liquidação do montante condenatório, oportunidade em que se
permitirá uma correta compreensão de seu conteúdo econômico,
evitando, assim, remunerações irrisórias ou excessivas.
Não obstante, caberá aos apelados demonstrar,
na fase de cumprimento do julgado, que não se compensaram do
imposto de renda descontados sobre as “férias-prêmio” e sobre
o auxílio transporte por ocasião da declaração anual de
imposto de renda; eventual redução de tributo a pagar ou
restituição relacionada com o valor descontado deverá ser
considerada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos,
voluntário da Municipalidade e oficial do Juízo “a quo”, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021344-05.2019.8.26.0309 -Voto no
19
modo a manter a r. sentença de primeiro grau em seu conteúdo
condenatório, com observação de que, sobre os valores
correspondentes ao quantum debeatur deverá incidir a adequada
forma de aplicação dos consectários legais, sendo que: (i)
correção monetária, a contar do indébito tributário, de
acordo com o INPC, e (ii) juros de mora, contados a partir do
trânsito em julgado (Súmula no 188, do STJ), segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo
Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo
Tema 810 do E. STF no RE no 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel.
Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR